Tribunal: TJMT
Processo: 1014276-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014276-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), ALMIR MENDES FERRAZ - CPF: 022.307.651-16 (AGRAVANTE), RZF PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 03.999.386/0004-28 (AGRAVADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (AGRAVADO), BRUNA BARROS VIANNA SANTOS - CPF: 078.195.026-06 (ADVOGADO), DENISE MEDEIROS DIAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 064.564.196-03 (ADVOGADO), VANESSA FUSCO ALVIM - CPF: 091.857.756-06 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), THIAGO ALESSANDRE AGUIAR CASTRO - CPF: 442.187.438-86 (ADVOGADO), ROGERIO ALESSANDRE DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 128.299.378-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE A PARTE AGRAVADA FORNEÇA AO AGRAVANTE UM VEÍCULO RESERVA ATÉ O FIM DO TRÂMITE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA PELO ACIDENTE COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é possível determinar, de plano, que a parte requerida forneça um veículo reserva ao autor sem que antes haja a instrução processual para apuração da culpa de cada um envolvido no acidente de trânsito.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMIR MENDES FERRAZ, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, que, na Ação de Reparação por Dano Material c/c Indenização por Dano Moral no 1014105-78.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a segunda agravada lhe forneça um veículo reserva até o fim dos trâmites processuais.

Em suas razões, o recorrente aduz que desde o acidente ocorrido em 10.01.2020, está sem veículo, pois não possui condições financeiras de arcar com o custo do conserto sozinho e que o mesmo era utilizado não apenas como meio de transporte, mas como seu meio de trabalho, motivo pelo qual ingressou com pedido de tutela de urgência no Juízo de 1o grau para determinar que a segunda agravada lhe forneça um veículo reserva.

Sustenta que é microempreendedor e possui uma pequena loja de ervas para tereré como sua única fonte de renda, a qual vem sendo negativamente impactada com a pandemia do coronavírus por não ser atividade considerada como essencial. Destaca que a loja encontra-se atualmente fechada, em razão de decreto municipal, devendo realizar apenas vendas pelo sistema de entregas, motivo pelo qual é de extrema importância ter um veículo à disposição.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar que segunda agravada, UNIDAS S. A., lhe forneça forneça um veículo reserva até o fim do trâmite processual ou até a autocomposição entre as partes, considerando que já foi designada audiência de conciliação para a data de 30.10.2020.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liminar concedida.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 50372984.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 62727999.

O Juiz
a quo
prestou as informações de Id. n.o 59913962, salientando que o agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso, conforme relatado, pretende o recorrente reformar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a segunda agravada lhe forneça um veículo reserva até o fim dos trâmites processuais.

Inconformado, o recorrente aduz que depende do seu veículo para trabalhar e pede que a requerida seja compelida a lhe fornecer um carro reserva.

A Juíza
a quo
ao indeferir o pleito exarou,
in verbis
:

“[...]tenho como temerária a concessão da tutela de urgência pretendida, considerando a necessidade de instauração do contraditório e dilação probatória de maneira a verificar a ocorrência da culpa das requeridas pelo acidente.

Nestes termos,
determinar que a requerida proceda de plano, com o fornecimento de um veículo, importaria em reconhecimento do direito do autor sem que sequer tenha sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, bem como eventual dilação probatória.
.”
– Id. 49309991.

No caso, trata-se o processo de origem ação reparatória ajuizada pelo autor/recorrente, sob o argumento de que em 10.01.2020 sofreu acidente de trânsito na BR 163 no Município de Dourados-MS, vindo a ser surpreendido por colisão frontal em seu veículo Fiat Uno, por veículo locado pela primeira requerida (RZF PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI) de propriedade da segunda requerida (UNIDAS S. A.) e que, após o ocorrido, estas se negaram a realizar o conserto do seu veículo na concessionária da Fiat, em razão do valor fixado no orçamento.

Desse modo, considerando que há um sinistro (acidente de trânsito) envolvendo as partes, coaduno meu entendimento ao do Juízo
a quo
no sentido de que não é possível determinar, de plano, que a parte requerida forneça um veículo reserva ao autor/agravante sem que antes haja a instrução processual para apuração da culpa de cada um.

Neste sentido seguem algumas jurisprudências:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO – TUTELA ANTECIPADA – PARCIAL DEFERIMENTO PARA PROVIDENCIAR O CONSERTO DO VEÍCULO E O FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE CULPA PELO ACIDENTE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ARTIGO 273 DO CPC – MATÉRIA EM DEBATE QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em concessão de tutela antecipada para que uma das rés seja compelida a reparar os danos ocorridos no veículo da autora, bem como lhe forneça um carro reserva, em decorrência do sinistro ocorrido se, dos documentos constantes dos autos e em especial o Boletim de Ocorrência confeccionado quando do acidente, não se afere qualquer certeza quanto à alegada culpabilidade no condutor do veículo segurado. Para a concessão de tutela antecipada é indispensável os requisitos a ela inerentes, quais sejam: a prova inequívoca e verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente qualquer deles e, prescindindo a matéria da necessária dilação probatória a fim de averiguar a pertinência do pedido, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.-”
(TJ-MT - AI: 01733728520158110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/05/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não restando claras as provas nos autos para confirmar as alegações do Recorrente, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento. O artigo 300, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(TJ-MT - AI: 10060943720188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2018)

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021